Tribunal: CARF
Processo: 10880.954374/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954374/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO
Nos termos da Lei 10.865/04, os eventos abrangidos pela hipótese de
incidência
do
PIS/Cofins-importação
de
serviços
devem
observar
cumulativamente os seguintes requisitos: (i) que os serviços sejam prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; (ii) que os serviços sejam
executados no exterior; (iii) que o resultado dos serviços seja verificado no
país. A inexistência destes requisitos descaracterizam a importação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra não homologação de DCOMP n.o
16407.69142.221216.1.3.04-5940, na qual se objetivava a compensação de débitos de COFINS,
com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS – Importação de Serviços (cód.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954374/2017-99
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

5434), realizado em 06/10/2016, no valor histórico de R$ 32.279,33 (trinta e dois mil, duzentos e
setenta e nove reais e trinta e três centavos).
A Recorrente apurou o valor de PIS - Importação de Serviços (cód. 5434) a pagar
no período em questão, declarou esse valor em DCTF e efetuou o pagamento do valor apurado,
e, posteriormente, entendendo que o valor pago indevidamente, utilizou a diferença na Dcomp
em análise sem retificar, tempestivamente, a DCTF respectiva.
Em 02/11/2017, a DERAT/SP proferiu Despacho Decisório glosando
integralmente o crédito apresentado pela Recorrente por não ter reconhecido a existência do
crédito pleiteado (e-fls. 209).

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do acórdão 09-72.782, proferido pela 7a Turma da Delegacia
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG, ratificando o despacho decisório por entender que
que a Recorrente não teria sido capaz de demonstrar a existência da relação contratual com a
NyproMold Inc., bem como não seria possível atestar que o pagamento feito a esta empresa
decorreu da rescisão do contrato.
Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso perante este Conselho,
no qual, em sua defesa, alega que a exigência trata-se de transferência ao exterior de valor
referente ao pagamento de indenização por descumprimento de cláusula contratual sobre a qual
não incide a contribuição- PIS.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Ante a inexistência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
análise do mérito.

DO MÉRITO
A Recorrente, em 21 de setembro de 2015, firmou contrato com empresa sediada
no exterior para o fornecimento de moldes industriais que seriam utilizados em sua cadeia
produtiva.
Posteriormente, por entender não serem mais necessários os produtos
encomendados, decidiu-se por rescindir o contrato firmado, por essa razão, houve violação da
cláusula 02 do contrato comercial, tornando-se obrigatório a feitura do pagamento da multa
punitiva no montante de 10% do valor das mercadorias encomendadas.
O pagamento de referida multa punitiva foi feito por meio de contrato de câmbio
de no 139860799, firmado com o Banco J.P. Morgan S.A. no dia 04/10/2016, liquidado no dia
06/10/2016, no valor de USD 446.335,00 (R$1.437.198,70).
Sobre a operação em questão (transferência ao exterior de valor referente ao
pagamento de indenização por descumprimento de cláusula contratual – código 37107) incidem
os seguintes tributos:
(i) Imposto de Renda, devido à alíquota de "15%", conforme determinam os
Artigos 682 e 685, inciso I do Decreto No. 3.000 de 26.03.1999;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

(ii) IOF, devido à alíquota de "0,38%", conforme determina o Artigo 15-B do
Decreto No 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Artigo 1o do
Decreto No 8.325, de 07.10.2014.
Em 06/10/2016, houve recolhimento de CIDE (cód. 8741 -R$ 169.082,20),
COFINS (cód. 5442 - R$ 148.680,55) e PIS (cód. 5434 - R$ 32.279,33).
Por entender como um pagamento indevido, a Recorrente utilizou a diferença na
Dcomp
sem
retificá-la,
quando,
em
22/12/2016,
transmitiu
DCOMP
no
16407.69142.221216.1.3.04-5940.
O despacho decisório denegatório foi proferido em 02/11/2017.
Alega a Recorrente que, somente, após o indeferimento do despacho decisório
percebeu que deixou de retificar a DCTF mensal do período de apuração de outubro na qual foi
realizada a operação de câmbio em questão. Daí, em 07/12/2017, transmitiu declaração
retificadora, excluindo referidos lançamentos dos débitos apurados no mês, por entender pela
não incidência de PIS, COFINS ou CIDE na operação de câmbio.
Sendo assim, muito bem observado pelo julgador de piso, de certo, nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.865/2004, o fato gerador do PIS/Pasep - Importação de Serviços e
da Cofins - Importação de Serviços é "o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço
prestado", comprovando-se que o pagamento efetuado se refere unicamente a multa por
descumprimento de cláusula contratual as contribuições em questão não são devidas por não se
enquadrarem no fato gerador.
Como se sabe, com o advento da Lei 10.865, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 164, de 29.01.2004, e com base nos arts. 149, § 2o, II, e 195, IV, ambos da
Constituição Federal, foram instituídas duas novas contribuições, incidentes sobre as
importações de bens e serviços, denominadas PIS-Importação e COFINS-Importação, doravante
designadas simplesmente como PIS/COFINS-Importação.
O campo de incidência das contribuições sobre a importação de serviços extrai-se
do teor do § 1o do art. 1o da Lei n. 10.865:
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços –
PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior – COFINS-Importação, com base nos arts. 149, §
2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o
disposto no seu art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes
do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

I – executados no País; ou
II – executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.”
Daí, os serviços provenientes do exterior, quando prestados por pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, serão alcançados pela incidência das
contribuições: (i) se constituírem serviços executados no Brasil, (ii) ou se constituírem serviços
executados no exterior, mas cujo resultado se verifique no Brasil.
Nos termos do art. 594 do Código Civil, deve entende-se por contrato de
prestação de serviços, toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratado
mediante remuneração. Sem maiores dificuldades, o serviço, objeto deste contrato, decorreria de
um esforço humano de uma pessoa jurídica do qual resultaria um bem material.
No presente caso, houve uma avença firmada com empresa sediada no exterior
para o fornecimento de moldes industriais para Recorrente, os quais seriam utilizados em sua
cadeia produtiva, daí, por tratar-se tal operação da internalização de bens corpóreos, do exterior
para dentro do Brasil, tangíveis, físicos, o movimento de fora para dentro do país (importação)
seria fundamental para a caracterização do fato gerador.
Pois bem.
Tanto do despacho decisório, quanto da decisão recorrida, no que pese os esforços
da Recorrente para reduzir a lide a questões de direito, entendo que a lide não reside em matéria
de direito, mas é meramente probatória, estando incumbida a Recorrente de provar a existência
do crédito pleiteado.
Explico.
Alega a Recorrente que "incorreu em violação à clausula 02 do contrato
comercial, tornando-se obrigada ao pagamento de multa pelo descumprimento do contrato no
montante de 10% do valor das mercadorias encomendadas" e que o pagamento efetuado se
refere a essa multa.
Todavia, compulsando-se os termos do avençado, não se identifica a imputação da
multa punitiva alegada (e-fls. 312):

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

Diferentemente do alegado pela Recorrente, não existe para o caso de
cancelamento do pedido, depois do aceite, a previsão de "multa no montante de 10% do valor
das mercadorias encomendadas" como afirma a empresa, pelo contrário, o contrato juntado
prevê, pela Recorrente, a obrigação de pagar: "(i) o preço de quaisquer produtos fabricados
antes de tal cancelamento, suspensão ou reagendamento; (ii) o custo de qualquer trabalho em
andamento realizado antes de tal cancelamento, suspensão ou reprogramação; e (iii) o custo de
todos os materiais e componentes disponíveis ou solicitados para fabricar esses produtos".
É importante registrar que, por questão de prova, não de direito, o crédito
pleiteado não pode ser reconhecido.
Sendo assim, nego provimento ao presente recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954374/2017-99

Fl. 375
DF CARF MF
Original